Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-33.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003077-33.2022.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (RECORRIDO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE CÁCERES-MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO - CPF: 062.864.691-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CÁCERES/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RECORRIDO: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO – PLEITO PARA MANUTENÇÃO DE CONTATO DE TELEFÔNICO COM PESSOA PRESA – PEDIDO DE ENVIO DE CÓPIA DIGILITALIZADA NOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS – SEGURANÇA CONCEDIDA CONFIRMADA EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Segundo o art. 7º, §1º, da Lei nº 8.906/1994,
no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.
Não sendo esta a hipótese dos autos e havendo garantia constitucional de contato entre advogado e cliente, ainda que por telefone, a segurança concedida pelo juízo de primeiro grau deve ser ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) 1003077-33.2022.8.11.0006

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RECORRIDO: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo nº 1003077-33.2022.8.11.0006, que julgou procedente o Mandado de Segurança impetrado pelo Advogado Dr. Nemuel André Almeida da Silva em face do Delegado de Polícia da Comarca de Cáceres/MT e concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a violação das prerrogativas conferidas ao advogado e seu cliente.

Não houve a interposição de recurso pelas partes, sendo os autos remetidos à esta instância superior por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a referida decisão (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença examinada, nada havendo que se reparar (ID 135440159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RECORRIDO: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, Nemuel André Almeida da Silva, advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a OAB/MT nº 24.719, impetrou o mandado de segurança nº 1003077-33.2022.8.11.0006, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, contra ato do Excelentíssimo Delegado de Polícia Civil de Cáceres/MT.

Segundo consta na inicial da referida ação constitucional, o impetrante tomou conhecimento da prisão de seu cliente, Sr. Fabrício Carlos Pereira Cebalho, ocorrida em 20/04/2022, ocasião em que “
entrou em contato com a delegacia de Cáceres/MT, informando ser de Cuiabá/MT e que, devido à distância, não teria como se deslocar rapidamente a tempo de acompanhar o seu cliente no interrogatório policial
” (ID 131175279).

Em razão desta situação, o impetrante solicitou à autoridade policial civil que se oportunizasse a realização de um telefonema com seu cliente, ressaltando a prerrogativa conferida por Lei Federal, bem como pela concessão de vista digitalizada dos autos formalizados até então.

Todavia, os pedidos foram negados pela autoridade policial.

Informou que “
entrou em contato e foi atendido pela agente policial civil “Rosângela”, pelo número de telefone (65) 3903-1237, às 19h:49mim; 20h:24min e 21h:44min
”.

Em seus fundamentos jurídicos anotou que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXIII, que o
preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado
e pontuou as prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.906/1994, notadamente o art. 7º, I, XI, XIV, XXI e art. 7º, §12º.

O juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 7º, III, Lei Federal nº 8.906/1994
[1]
e no art. 1º, §1º, da Resolução nº 357 de 26/11/2020
[2]
concedeu, liminarmente, a segurança pleiteada para que “
o Delegado de policia responsável proceda com a concessão de entrevista do impetrante com o srº Fabricio Carlos Pereira Cebalho por telefone e acesso aos autos de sua prisão imediatamente
” (ID 131175283).

Ao final, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado e concedendo a ordem vindicada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (ID 131176650).

No caso, a decisão proferida não merece qualquer reparo, uma vez que a Constituição Federal assegura ao preso, não apenas informações a respeito de seus direitos, como o de permanecer em silêncio, mas também o de receber assistência de sua família e de advogado (art. 5º, LXIII, CRFB/88).

A Magna Carta também prevê, em seu art. 5º, LXIX, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Registre-se que sentença bem pontuou que:

“O ato ilegal ou eivado de abuso de poder de autoridade ou agente público constitui o objeto da ação constitucional, ato este administrativo e de efeitos concretos, consistente na violação do direito líquido e certo aduzido em juízo.

A questão reside basicamente que o impetrante tivesse imediato contato com o seu cliente por meio de telefone e acesso aos autos de prisão em flagrante.

A legislação vigente é clara quanto ao assunto em discussão. Vejamos:

O art. 7º, inciso III, da Lei 8.906/94 estabelece que: “comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.”

E o inciso XIV: “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.”

Ainda temos a Resolução Nº. 357 de 26/11/2020, que estabelece em seu art. 1º: “(...) § 1º Será garantido o direito de entrevista prévia e reservada entre o preso e advogado ou defensor, tanto presencialmente quanto por videoconferência, telefone ou qualquer outro meio de comunicação.”

No caso apresentado verifica-se inicialmente a violação das prerrogativas conferidas ao advogado e ao seu cliente, sendo nesta fase demonstrado inicialmente o seu direito quanto à entrevista prévia e acesso aos autos de prisão.

Entretanto, conforme se verifica da documentação acostada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Igor Sasaki, houve o cumprimento da ordem.”

Para além destes fundamentos, é importante salientar que o art. 7º, §11º, da Lei nº 8.906/94, apenas restringe e limita o acesso do advogado, em relação à disposição do art. 7º, XIV, às diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
[3]
, situação não verificada no caso.

Em caso semelhante, também mantendo a sentença concessiva da segurança proferida pelo juízo de primeiro grau, sublinhe-se precedente da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONDIÇÕES ENSEJADORAS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO ESCORREITA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

1. Demonstrada a aquisição lícita do bem e não havendo elementos a indicar que o veículo seja produto ou instrumento de crime, de molde a justificar a sua apreensão, correta a decisão que concedeu a segurança para determinar a sua restituição ao proprietário.

2. DECISÃO CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (N.U 0000440-69.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
ratifico
a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

[1]
Lei 8.906/94; art. 7º, inciso III: “comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.” E inciso XIV: “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”.

[2]
art. 1º: “(...) § 1º Será garantido o direito de entrevista prévia e reservada entre o preso e advogado ou defensor, tanto presencialmente quanto por videoconferência, telefone ou qualquer outro meio de comunicação.”

[3]
Art. 7º, §11º da Lei nº 8.069/1994 -
No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022